Tribunal: TJES
Processo: 0008455-62.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008455-62.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UTOPIA HOMEM EIRELI
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
E
mbora seja inequívoco que a pessoa jurídica possa ser benef
i
ciária da
gratuidade de justiça
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual não basta, para tal parte
(pessoa jurídica)
, a mera declaração de hipossuficiência para a obtenção do benefício, imp
ondo
-se a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

2. Consoante cediço, nos termos do art. 786, do Código de Processo Civil, “
a
execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo
”, sendo que a ausência de um desses requisitos é causa de extinção do feito executivo.

3. Com a morte do devedor originário, é certo que a obrigação tornou-se inexigível em razão da quitação do saldo devedor pela prévia contratação de seguro prestamista.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0008455-62.2018.8.08.0021

APELANTE: MCV ALVIM – UTOPIA HOMEM ME

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL
– SUSCITADA PELO APELADO

O Apelado suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de intempestividade recursal.

Todavia, verifica-se da fundamentação deduzida pelo Apelado não ter sido considerado que o dia 11.10.2021 fora ponto facultativo, nos termos do Ato Normativo nº 117/2020, deste Egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual é tempestivo o protocolo do recurso no dia 21.10.2021 (fls. 213).

Assim, rejeito a preliminar de intempestividade recursal.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “embargos à execução” opostos por MCV ALVIM – UTOPIA HOMEM ME, ora Apelante, em face de BANCO BRADESCO S/A, ora Apelado, pertinentemente à “ação de execução” nº 0013271-29.2014.8.08.0021.

Pela sentença de fls. 202/208v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 213/223, pugnando pela reforma da sentença vergastada, alegando que (1) faz
jus
à gratuidade de justiça; (2) a relação deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual deve ser determinada a inversão do ônus da prova; (3) a sentença recorrida é
extra petita
; (4) os elementos fáticos evidenciam a conexão entre os contratos discutidos, tendo sido o seguro prestamista contratado na mesma data do empréstimo cuja mora é apontada pela instituição financeira e (5) a diferença entre os valores do prêmio e do empréstimo (R$ 50.773,00 e R$ 52.933,88) corresponde aos acréscimos advindos do IOF (R$ 834,88), das tarifas (R$ 490,00) e da taxa do seguro (1,6469%) incidente sobre a operação de crédito.

Pois bem.

Após examinar, detidamente, os autos, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, pelas razões que passo a expor.

Embora seja inequívoco que a pessoa jurídica possa ser beneficiária da gratuidade de justiça, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual não basta, para tal parte (pessoa jurídica), a mera declaração de hipossuficiência para a obtenção do benefício, impondo-se a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Neste passo, aquela Colenda Corte Superior editou a Súmula nº. 481, cujo teor preceitua que “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
”

Neste contexto, o Apelante não apresentou documento comprobatório da incapacidade para suportar com as custas processuais, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida na parte em que rejeitou o pedido de gratuidade formulado.

Relativamente ao mérito da causa, tenho que o Apelante logrou demonstrar a inexigibilidade da obrigação constituída no título de crédito que embasa a ação executiva embargada.

O Apelante opôs os presentes “embargos à execução” aduzindo, em breve síntese, que o título de crédito que embasa a “ação de execução” seria inexigível pois “
quando da contratação do crédito, o então devedor entabulou com o credor contrato prestamista de seguro de vida, por meio do qual, na hipótese do evento morte de contratante/devedor o saldo estaria quitado
” (fls. 03).

O Apelado, por sua vez, ao apresentar a impugnação de fls. 161/180, não teceu qualquer comentário acerca da existência do seguro prestamista indicado na petição inicial, afirmando que o Apelante pretendia, genericamente, revisar os termos do contrato bancário, o que, no entanto, não corresponde com a realidade.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por sua vez, e não obstante a ausência de impugnação específica neste particular, concluiu que o Apelante não logrou comprovar a vinculação do contrato de seguro prestamista com a cédula de crédito bancário exequenda, razão pela qual rejeitou a pretensão autoral.

Ocorre que, a meu sentir, os elementos de convicção constantes dos autos são suficientes para fazer crer que o seguro prestamista firmado pelo devedor originário vincula-se ao título de crédito objeto da execução.

Primeiro, é importante salientar que, tanto a cédula de crédito bancário que embasa a execução, quanto o seguro prestamista, foram contratados no mesmo dia, isto é, 21.10.2013.

Segundo, que a cédula de crédito bancário apresentada na ação de execução embargada não possui numeração de identificação, o que pode ser observado de fls. 45/58.

Com efeito,
apenas
na petição inicial da ação executiva e na planilha de atualização de débito é que se faz referência ao número 7419716 como sendo da referida cédula de crédito bancário, enquanto que a apólice de seguro prestamista estaria vinculada à cédula de crédito bancário nº 08590437645-8.

Destarte, a mera divergência entre o número informado pelo Apelado na petição inicial da ação executiva e o número constante da apólice de seguro prestamista não consubstancia, por si só, óbice ao reconhecimento da vinculação entre os títulos.

Terceiro, é que a diferença entre o valor da operação de crédito indicada na apólice de seguro prestamista, como sendo de R$ 50.773,00 (cinquenta mil, setecentos e setenta e três reais), e o crédito objeto da cédula de crédito bancário que embasa a ação executiva, isto é, R$ 52.933,88 (cinquenta e dois mil, novecentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos), é plenamente justificado no acréscimo do IOF (R$ 834,88 – fls. 48), tarifas (R$ 490,00 – fls. 48) e na prestação do seguro prestamista (R$ 836,18 – fls. 21), tal como sustenta o Apelante em suas razões recursais.

Tal circunstância reforça a vinculação entre a apólice de seguro prestamista e a cédula de crédito exequenda, isto é, coincidência dos valores das operações e a data em que celebrados.

Quarto, é de se considerar que o Apelado, embora intimado nesta instância recursal (despacho id 4325286), negou-se a apresentar cópia da suposta cédula de crédito bancário de nº 08590437645-8, o que corrobora, a meu sentir, a vinculação da apólice de seguro prestamista apresentada pelo Apelante com o título de crédito que embasa a ação executiva, notadamente se for considerado que o Apelado não impugnou, em sede de defesa, a existência do seguro prestamista e a vinculação apontada na petição inicial.

Com a morte do devedor originário, é certo que a obrigação tornou-se inexigível em razão da quitação do saldo devedor pela prévia contratação de seguro prestamista.

Consoante cediço, nos termos do art. 786, do Código de Processo Civil, “
a
execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo
”, sendo que a ausência de um desses requisitos é causa de extinção do feito executivo.

Nesses termos, tem-se que a r. sentença merece ser reformada para o fim de se acolher a pretensão autoral, à vista da demonstrada inexigibilidade do título executivo extrajudicial que embasa a ação de execução embargada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para acolher os presentes embargos à execução e, via de consequência, extinguir a ação de execução embargada em razão da inexigibilidade da obrigação constante do título de crédito exequendo.

Face à nova feição sucumbenciais, condeno o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 27/06/2023

Sessão do dia 27.06.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.